Tribunal: STF
Processo: ARE 1578946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DA BAHIA e por LOJAS RIACHUELO SA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    Os recursos de ESTADO DA BAHIA e LOJAS RIACHUELO SA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECADÊNCIA. BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO PRÓPRIOS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS-ST. ERRO DE RECOLHIMENTO. MULTA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. AUDITORIA FISCAL. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SELIC. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DOS JUROS MORATÓRIOS. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO SUCUMBENTE NO SEU REEMBOLSO.



    1. Embora o ICMS seja tributo sujeito, em princípio, ao lançamento por homologação, quando o contribuinte não efetua o pagamento nem declara, por outro meio, a ocorrência do fato gerador, não há como o fisco tomar conhecimento de sua ocorrência e eventualmente rediscutir o valor devido nos 5 anos previstos na norma específica do art. 150, § 4º, do CTN, de modo que, nestes casos, aplica-se a regra geral do art. 173, I, do CTN, de modo que o prazo decadencial é contado, então, segundo a regra geral do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    2. A possibilidade aproveitamento de crédito de ICMS-ST sobre mercadorias que a empresa adquire para uso e consumo próprios, prevista no art. 20 da LC n. 87/1996, ainda não entrou em vigor em razão de sucessivas alterações no art. 33 da mesma lei que vêm adiando o termo inicial de vigência daquele dispositivo.



    3. As possibilidades de redução ou cancelamento de multa fiscal previstas em dispositivo normativo para hipóteses em que não tenha havido dolo, simulação ou fraude nem prejuízo ao erário envolvem certa discricionariedade da administração. Vale dizer, o simples fato de não ter havido má-fé nem prejuízo ao erário não garante, por si só, o afastamento completo da multa. Se o contribuinte se apropria indevidamente de crédito de ICMS-ST de mercadoria que subsequentemente vende recolhendo ICMS-Normal, há erro de procedimento e há algum prejuízo ao erário, ainda que não no montante do tributo em si. Ao menos no que toca à dedicação de recursos humanos e financeiros na fiscalização, até que se identifique o erro e se entenda o que ocorreu, houve prejuízo para o fisco e, em alguma medida, o contribuinte deve ser punido, até para que não se normalize o erro e para que se estimule o contribuinte a recolher o tributo pela forma correta.



    4. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez que, para ser afastada, exige a comprovação de que a dívida nela apontada inexiste ou é inferior à que é nela indicada. O ônus de desconstituir a CDA é do contribuinte.



    5. Na auditoria fiscal do ICMS relacionado a produtos de um mesmo gênero que, internamente na empresa, são classificados em espécies (por cor, tamanho etc.), o fisco deve agrupar as espécies de mercadorias afins e levantá-las por gênero (art. 3º, III, da Portaria SEFAZ/BA n. 445/1998).



    6. Em matéria de ICMS, em que há toda uma complexa escrituração tributária envolvendo inúmeras operações a crédito e a débito de imposto, a simples alegação de pagamento de determinada obrigação tributária, instruída com guia de recolhimento que, por si só, não pode ser correlacionada com a compra ou a venda de determinado produto, é necessário que se proceda a levantamento contábil detalhado a fim de se cruzarem as informações e de se identificar se o pagamento do imposto incidente sobre determinada operação foi ou não realizado. Tendo a contribuinte, a quem cabe o ônus de desconstituir a CDA, desistido da perícia antes dita essencial por ela mesma, não há elementos para se afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.



    7. A circulação de mercadoria considerada tributável é aquela que envolve sua alienação, de modo a fazê-la circular no mercado e proporcionar-lhe troca de titularidade. A circulação física entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não é operação comercial tributável. Precedente vinculante do STF (ADC 49).



    8. Havendo lei específica, admite-se o uso da SELIC como acréscimo moratório tributário em lugar da taxa de juros residualmente prevista no art. 161, § 1º, do CTN. Precedentes vinculantes do STJ (REsp 1073846/SP) e do STF (RE 582461).



    8. O prêmio do seguro garantia judicial não é reembolsável pelo sucumbente, quer seja por não estar previsto no art. 84 do CPC, quer seja por constituir voluntária opção do executado por contrair tal ônus em lugar de tantas outras opções previstas na lei processual.



    9. Apelação da contribuinte a que se nega provimento.



    10. Apelação da Fazenda a que se dá provimento, em parte, apenas para afastar a decadência parcial pronunciada pela sentença.



    Opostos os embargos de declaração por LOJAS RIACHUELO SA, foram acolhidos.



    Quanto aos embargos de declaração opostos por ESTADO DA BAHIA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ESTADO DA BAHIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de LOJAS RIACHUELO SA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 145, § 1º; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ESTADO DA BAHIA, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Já quanto à insurgência de LOJAS RIACHUELO SA, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente